Tribunal: TJDFT
Processo: 0041389-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0041389-05.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE COSTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID 20480426, BANCO DO BRASIL requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, excluindo-se dos autos o nome do causídico RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Frise-se que o nome do antigo causídico já foi excluído do cadastro dos autos. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura, nos termos do despacho de ID 19997801, para aguardar o julgamento dos embargos declaratórios, na forma do artigo 1.024, §1o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024